Tribunal: TJDFT
Processo: 0751692-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se a condenação penal definitiva por crime anterior – mas cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do novo crime – pode ser utilizada para desabono dos antecedentes criminais e, como consequência, servir de fundamento para a não incidência da minorante atinente ao tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em apuração, com trânsito em julgado posterior à data do novo ilícito, embora não sirva à configuração da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
6. Os requisitos previstos no art. 33, §4o, da Lei n. 11.34/2006 (ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa) devem ser analisados cumulativamente. Logo, a existência de maus antecedentes é suficiente à inaplicabilidade da minorante.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP. Art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/4/2024. STJ. HC n. 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11/11/2024. TJDFT. Acórdão 1831005, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJe: 01/04/2024.